Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-92.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Indevida a suspensão, cancelamento ou rescisão unilateral do plano de saúde durante a realização do tratamento de grave moléstia, a fim de garantir a sobrevivência e a manutenção da incolumidade física do paciente, à luz do fixado pelo STJ no Tema no 1.082.
2. O cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, mediante prévia notificação, com restabelecimento do atendimento apenas em razão da necessária manutenção da continuidade do tratamento médico, oriundo de entendimento e interpretação judicial, não caracteriza dano moral indenizável.
3. Recurso conhecido e não provido.